Tribunal: TJSP
Processo: 0620216-13.2006.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Taxas. Serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Exercício de 2000. Acórdão que manteve sentença extintiva da cobrança pelo reconhecimento de prescrição, nos termos do artigo 174 do CTN.

Superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, determinando retorno dos autos a esta Corte para Juízo de retratação, nos

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Taxas. Serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Exercício de 2000. Acórdão que manteve sentença extintiva da cobrança pelo reconhecimento de prescrição, nos termos do artigo 174 do CTN.

Superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, determinando retorno dos autos a esta Corte para Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Aplicação da tese firmada no REsp 1.113.403/RJ, que as tarifas de água e esgoto se sujeitam ao prazo prescricional do Código Civil. Acórdão reformado para afastar a prescrição. Recurso provido.